Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012937-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), GENIVALDO GOMES - ME - CNPJ: 07.233.375/0001-40 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA - CPF: 042.871.031-06 (AGRAVADO), ALEXANDRE MACIEL DA SILVA - CPF: 043.996.721-02 (AGRAVADO), FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA (AGRAVADO), ELAINE MAISA MACIEL - CPF: 581.769.181-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENIVALDO GOMES - CPF: 627.024.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): GENIVALDO GOMES - ME

AGRAVADO(S):

FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA

ALEXANDRE MACIEL DA SILVA

FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA

ELAINE MAISA MACIEL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

GENIVALDO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS (HIPOTECA JUDICIÁRIA) E DEMAIS ATOS DEFERIDOS NOS AUTOS PRINCIPAIS (AÇÃO INDENIZATÓRIA) – TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – NÃO DEMONSTRADOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE BEM IMÓVEL E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 221 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS PARTES OU QUALQUER REGISTRO PÚBLICO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO ONEROSA DO IMÓVEL –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Distante a relevância da fundamentação, pois não obstante a parte agravante tenha ingressado com Embargos de Terceiro requerendo a suspensão das medidas constritivas (Hipoteca Judiciária) e demais atos correlatos deferidos nos autos principais (Ação Indenizatória) sobre o imóvel em questão, certo é que a “Hipoteca Judiciária” se deu no ano de 2014 e somente em 2019 a parte embargante se insurge contra o ato judicial, demonstrando assim ausente o perigo da demora.

De se manter a decisão que
indeferiu o pedido de evidência e urgência,
especialmente porque o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Bem Imóvel e Assunção de Dívidas”, onde consta que a cessionária/embargante assume obrigações financeiras contraídas pelo cedente/embargado, apesar de ter sido pactuado em data anterior ao ajuizamento da ação principal, não foi celebrado de acordo com o artigo 221 do Código Civil, pois sequer se observa o reconhecimento de firma das partes ou qualquer registro público, mostrando-se necessária melhor dilação probatória para a efetiva comprovação da aquisição onerosa do imóvel.

Consoante “
o disposto no artigo 221 do Código Civil, é da data do registro que o instrumento particular surte seus efeitos em relação a terceiros, considerando esta também como a data do negócio jurídico
”
(STJ, AREsp: 833233 DF 2015/0322768-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 06/12/2017).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): GENIVALDO GOMES - ME

AGRAVADO(S):

FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA

ALEXANDRE MACIEL DA SILVA

FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA

ELAINE MAISA MACIEL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

GENIVALDO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENIVALDO GOMES - ME
contra a decisão que, nos Embargos de Terceiro no 1000933-48.2019.8.11.0085 opostos em face de
FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA, ALEXANDRE MACIEL DA SILVA, FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA
e

EDIVALDO GOMES
,
indeferiu o pedido de tutela de evidência e urgência.

A empresa agravante requer a reforma da decisão que indeferiu os seus pedidos para suspender as medidas constritivas (Hipoteca Judiciária) e demais atos deferidos nos autos originais de Código no 53380, bem como resguardar o seu direito legal de ser mantida na posse do citado bem imóvel objeto da Matrícula no 2.124, do Livro 02 – Registro Geral, do 1o SRI de Terra Nova do Norte/MT.

Alega ser terceira interessada e que não faz parte do processo principal (Código no 53380 – Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Materiais, Morais e Alimentos), que busca ver o seu imóvel adquirido legal e onerosamente, livre e desembaraçado do ônus “Hipoteca Judiciária”.

Argumenta que, por força do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Bem Imóvel e Assunção de Dívidas”, firmado em
02/04/2013
, aliado ao Mandato Público de Substabelecimento, lavrado às fls. 183, do Livro no 18, na mesma data, no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, outorgado pelo 4o agravado –
EDIVALDO GOMES
, a empresa recorrente se tornou legítima possuidora “
com animus domine
”

do
terreno urbano, Lote no 57, Quadra no 03, localizado no Quarteirão Central, Largo Comercial LC 5/3 – Loteamento Núcleo Urbano Terra Nova,

o
bjeto da
Matrícula no 2.124,

do Livro 02 – Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis de Terra Nova do Norte/MT.

Destaca que a transação, bem como os citados instrumentos (particular e público) foram firmados previamente à propositura dos autos principais (no 493-45.2014.811.0085 – Código no 53380), os quais foram distribuídos perante o juízo
a quo
em 27/05/2014
.

Defende a
força probatória do instrumento particular, asseverando que em embargos de terceiro é desnecessária a discussão quanto à eficácia ou não do contrato, seja pela ausência de transcrição no Cartório de Registro Público ou falta da assinatura de testemunhas (artigo 221 do CC), se provado o direito de propriedade.

Salienta que foram acostados aos autos documentos para comprovar a sua legítima condição de possuidora (contrato de locação firmado em 13/01/2017 e comprovantes de pagamento de IPTU), bem como afirma que suprimindo a solenidade de justificação prévia, a r. julgadora
a quo
cerceou o direito de ampla defesa

da empresa agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 47213963.

Sem contraminuta (ID no 48524450).

Sem informações da juíza
a quo
(ID no 53074977).

Sem interesse do Ministério Público
(ID no 55911460).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): GENIVALDO GOMES - ME

AGRAVADO(S):

FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA

ALEXANDRE MACIEL DA SILVA

FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA

ELAINE MAISA MACIEL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

GENIVALDO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente de se ressaltar que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Por sua vez, o artigo 311 do CPC/15 assim estabelece acerca da tutela de evidência:

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
Tutela da evidência
. Em comparação com a tutela de urgência, a tutela da evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido pelo juiz.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 947).

No caso em tela, após análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a ausência dos requisitos necessários previstos para a concessão da tutela de evidência e urgência requerida pela empresa recorrente/embargante.

Distante a relevância da fundamentação, pois não obstante a parte agravante tenha ingressado com “Embargos de Terceiro”, requerendo a suspensão das medidas constritivas (Hipoteca Judiciária) e demais atos correlatos deferidos nos autos principais de Código no 53380 (Ação Indenizatória) sobre o imóvel objeto da Matrícula no 2.124, do Livro 02 – Registro Geral, do 1o CRI de Terra Nova do Norte/MT, bem como a manutenção da posse do imóvel, certo é que a “Hipoteca Judiciária” se deu no ano de 2014 (ID no 46788499) e somente em 19/12/2019 (ID no 46788498) a parte embargante/recorrente se insurge contra o ato judicial, demonstrando, assim,
ausente o perigo da demora
.

Além disso, conforme bem ressaltado pela juíza
a quo,
o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Bem Imóvel e Assunção de Dívidas” (ID’s no 46790451 e no 46790452), onde consta que a cessionária/embargante assume obrigações financeiras contraídas pelo cedente/embargado EDIVALDO GOMES, tal documento, apesar de ter sido pactuado em data anterior (02/04/2013) ao ajuizamento da ação principal (27/05/2014), não foi celebrado de acordo com o artigo 221 do Código Civil, pois sequer se observa o reconhecimento de firma das partes ou qualquer registro público, mostrando-se necessária melhor dilação probatória para a efetiva comprovação da aquisição onerosa do imóvel.

Vejamos o disposto no artigo 221 do Código Civil:

“
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor;
mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público
.
” (g.n.).

Ao proferir a decisão agravada, a magistrada
a quo
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti foi abundante em sua fundamentação,
in verbis
:

“
[...] No caso dos autos,
a embargante Genivaldo Gomes ME opôs os presentes embargos sob o fundamento de não fazer parte nos autos da ação indenizatória de código 53320, a qual constituiu hipoteca judiciária do imóvel descrito na matrícula n 2124 do CRI desta Comarca, cujo bem alega ter adquirido antes da propositura da ação principal
. Assim,
postula, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas
.

Dessa feita, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida ‘quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Por sua vez, a tutela de evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser concedida quando ‘as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante’.

No caso em tela, o embargante, para comprovar sua legitima posse e domínio sobre o imóvel objeto de constrição judicial nos autos principais, carreou ao processo o ‘Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Bem Imóvel e Assunção de Dívidas’, onde consta que a cessionária, ora embargante, assume obrigações financeiras contraídas pelo cedente, ora embargado Edivaldo Gomes, e, em contrapartida, a posse do imóvel descrito na matrícula no 2.124 é imediata pela cessionária
.

O referido instrumento foi pactuado em data anterior ao ajuizamento da ação principal. Além disso, vale ressaltar, que a cessão de crédito é instituto capaz de promover a transferência de bens, cuja situação de uma das pessoas da relação obrigacional transfere para terceiro a titularidade de um crédito junto ao devedor.

Entretanto, segundo o artigo 288 do Código Civil, para que a cessão de crédito possa valer contra terceiros, é necessário que seja celebrada mediante instrumento público ou particular, revestido das solenidades do §1o do artigo 654 do CC
.

In casu, o instrumento de cessão de direitos e assunção de dívidas juntado ao Id.27662094, por meio do qual o embargante alega ter adquirido o imóvel objeto de discussão de forma onerosa, aparentemente, não foi celebrado na forma prevista em lei (artigo 221 do CC), eis que sequer se verifica o reconhecimento de firma das partes ou qualquer registro público.

Diante disso, o referido documento não comprova a evidência do direito alegado pela embargante. Assim,
indefiro
o pedido de tutela de evidência.

Da mesma forma, afiguro ausente, neste momento, a probabilidade do direito alegado (tutela de urgência), tendo em vista que a eventual comprovação de aquisição onerosa do imóvel, demandará maior dilação probatória, mormente pelo fato de haver, nos autos principais, evidências de que o imóvel pertence ao embargado Edivaldo Gomes, conforme fez constar a decisão que constituiu a hipoteca judiciária do bem
.

Do mesmo modo, não verifico presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, a hipoteca judiciária se deu no ano de 2014, e apenas agora, seis anos depois, a embargante se insurge contra o ato judicial.
Além disso, a constituição de capital foi deferida para assegurar o cumprimento da obrigação imposta nos autos principais,
o qual ainda nem é objeto de execução
, pois os autos físicos encontram-se em segunda instância.

Assim sendo, ausente prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, afigura-se incabível, por ora, o deferimento da medida de urgência, fazendo-se necessária a oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte embargada.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais (
código. 53380
).

Citem-se os embargados para contestar
, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do Código de Processo Civil. [...]
” (ID no 32475391 dos autos principais) (g.n.).

Além da bem fundamentada decisão recorrida, mister se faz ressaltar que esta Colenda Câmara, ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 0000493-45.2014.8.11.0085 interposto por
EDIVALDO GOMES
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Materiais e Morais com Alimentos (Código no 53380) ajuizada por
FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA, ALEXANDRE MACIEL DA SILVA
e
FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA
,

também decidiu que:

“
[...] salienta a inexistência de bens móveis e imóveis, sendo que os recorridos, ao postularem pela constituição de capital,
indicaram imóvel de seu irmão (GENIVALDO GOMES), razão pela qual requer a desconstituição da hipoteca judiciária, pois incidiu sobre bem de terceiro
.

[...]

In casu, o apelante alegou que o imóvel constrito não é de sua propriedade, ao argumento de se encontrar registrado na Prefeitura em nome de seu irmão GENIVALDO GOMES. Contudo, constam nos autos a escritura do bem registrado em nome de LIONEL HIDALGO MACIEL e procuração pública deste outorgando ao ora recorrente poderes para alienar o imóvel (ID’s no 18740470, 18740471 e 18740472).

Ora, esses documentos, somados ao contrato de compra e venda firmado entre o proprietário anterior (LIONEL HIDALGO) e EDIVALDO GOMES e o fato deste ter declarado à Justiça Eleitoral a propriedade do bem quando de sua candidatura a vereador do município comprovam ser o apelante o verdadeiro proprietário do imóvel, consoante bem salientando pelo d. Procurador de Justiça.

Logo,
não há se falar em levantamento da hipoteca, que objetiva constituir capital para garantir o pagamento da indenização alimentar
, mostrando-se acertada a sentença que bem decidiu, in verbis:

‘Outrossim, embora o requerido tenha alegado em sua contestação a inexistência de bens, sendo o bem atingido pela Hipoteca Judiciária de fls. 234/235 pertencente à terceiro, melhor sorte não socorre ao demando.

Conforme bem explanado na decisão supra, o imóvel comercial sob a matrícula no 2124, registrado em nome de Lionel Hidalgo Maciel pertence, em verdade, ao requerido. Pois, consta dos autos o contrato particular de compra e venda (f. 223/224), uma procuração pública outorgada em favor do requerido (f. 225/226) que, inclusive, declarou ao TRE a propriedade do imóvel (f. 230).

Assim, evidenciado que o imóvel descrito na matrícula no 2124 do CRI desta Comarca pertence ao requerido, fica mantida a constituição de capital do referido bem.’
(ID no 18741959). [...]”
(TJMT, Segunda Câmara De Direito Privado, RAC no
0000493-45.2014.8.11.0085, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 04/03/2020
) (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] o disposto no artigo 221 do Código Civil, é da data do registro que o instrumento particular surte seus efeitos em relação a terceiros, considerando esta também como a data do negócio jurídico
”
(STJ, AREsp: 833233 DF 2015/0322768-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 06/12/2017).

“
[...] I - RECURSO DO TERCEIRO EMBARGANTE PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DO ATO DE APREENSÃO DE TRATORES REBOCADORES DE AERONAVES, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA, SOB O FUNDAMENTO DE NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGANTE QUE LITIGA NA CONDIÇÃO DE CESSIONÁRIA DOS DIREITOS DA PROPRIETÁRIA FIDUCIÁRIA ORIGINÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO NÃO LEVADA A REGISTRO PÚBLICO. NEGÓCIO DESTITUÍDO DE EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO CIVIL. PARALELISMO DE FORMAS ENTRE O NEGÓCIO CONSTITUTIVO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E A CORRESPONDENTE CESSÃO DE DIREITO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO PÚBLICO PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS CONTRA TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO.
A princípio, o instrumento particular de cessão de crédito tem eficácia entre as partes contraentes. Todavia, para surtir efeitos válidos perante terceiros, deve observar as regras fixadas nos artigos 288, 289 e 290 do Código Civil, que delimitam a eficácia da cessão de crédito, condicionando-a à satisfação de certos requisitos, dentre eles o registro no Ofício de Registros Públicos competente (artigo 221 do Código Civil, c/c o artigo 129, 9o, da Lei n. 6.015/73).
[...]
”
(TJ-SC - AC: 03119455720178240005 Balneário Camboriú 0311945-57.2017.8.24.0005, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 28/11/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) (g.n.).

Portanto, nesta fase de cognição, de se manter a decisão singular, devendo os fatos serem mais bem apurados e esclarecidos no decorrer da instrução processual.

Por fim, não há se falar em cerceamento de defesa da empresa agravante, visto que o processo se encontra em sua fase inicial, sendo certo que o feito demanda dilação probatória, conforme afirmado pela própria magistrada singular.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020